Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722883-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATLEN GUEDES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KATLEN GUEDES DOS SANTOS, no qual aponta ato de suposta ilegalidade atribuída ao Excelentíssimo SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Narra a impetrante ter prestado o Concurso Público (Edital no 01de 27/11/2018) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal ( SEDES/DF) realizado no dia 10/03/2019, sendo aprovada em 46o lugar para o cargo de Especialista em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, a ser lotada na cidade de Brasília –DF. Aduz que fora nomeada para tomar posse no cargo acima mencionado através do Diário Oficial do dia 17/03/2021, porém, não teria tomado conhecimento a tempo e modo para a sua posse no cargo público em comento. Justifica que o ato de nomeação se deu única e exclusivamente pelo Diário Oficial do Distrito Federal, sem que se tenha sido comunicada por qualquer outro meio de contato disponibilizado à Administração (telefone, e-mail, telegrama). Indica também lapso temporal largo entre o resultado final do concurso e o ato de nomeação. Pois bem. De uma análise superficial dos autos, a inerente a este momento incipiente e de cognição apenas sumária, constata-se que a nomeação da impetrante, de acordo com o Edital n. 51 de 17/03/2021 (ID 27366005. Pág. 21), realizou-se por ato do Excelentíssimo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, e não do Secretário de Estado apontado na exordial. Neste cenário, considerando as regras esculpidas no art. 13, I, “c”, do RITJDFT, assim como em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a impetrante para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto ao aspecto competencial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator